Tribunal: STF
Processo: AI 764514
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR
   DA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.